Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROFERIMENTO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE EXCEÇÃO SUBSTANCIAL.
1. Hipótese reconhecimento, de ofício, do transcurso do prazo prescricional.
2. Na ausência de hipótese legal que autorize o proferimento de segunda sentença no mesmo processo, há de ser reconhecida sua nulidade.
3. A prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Caso contrário, seria ilógico possibilitar ao devedor a renúncia ao exercício da exceção de prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. 3.1. O melhor entendimento doutrinário a esse respeito é no sentido de que a renúncia à defesa indireta fundada na prescrição, pelo devedor, “desparalisa” a pretensão do credor. Ademais, o devedor fica impedido de obter a repetição do que pagou para solver a dívida prescrita, nos termos do art. 882 do Código Civil. 3.2. A prescrição configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva conhecida como "exceção substancial peremptória". Sem a efetiva defesa indireta por parte do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor, pois trata-se de interesse disponível. Ademais, a prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do credor em cumprir a obrigação. Assim, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do devedor e declarar de ofício a prescrição.
4. Revela-se incorreta, ao menos à luz dos requisitos normativos e doutrinários aplicáveis ao caso, considerar a prescrição eventualmente observada no curso de relação jurídica de direito privado, havida entre partes capazes, matéria de "ordem pública", pois diz respeito ao prazo necessário ao exercício de uma pretensão. 4.1. Aliás, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização da família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. 4.2. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o credor de exercer sua pretensão de natureza eminentemente privada em certo lapso de tempo, ou mesmo o tratamento formal ao acolhimento, ou não, da exceção substancial peremptória articulada pelo devedor. 4.3. Com efeito, o caráter das regras previstas nos dispositivos legais acima transcritos também não confere natureza de "ordem pública" ao reconhecimento dessa matéria, como se poderia equivocadamente supor.
5. A nova ordem processual civil previu apenas como uma faculdade o pronunciamento da prescrição de ofício, pois o art. 332, § 1o, do CPC estabelece que "o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição".
6. O CPC atual também passou igualmente a exigir que o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação da parte contrária (art. 487, parágrafo único).
7. A ressalva contida na referida norma, ao fazer remissão expressa ao art. 332, § 1o (possibilidade de julgamento liminar em caso de prescrição), no entanto, não traduz imposição de pronunciamento da prescrição de ofício pelo juízo sem manifestação da parte contrária.
8. Reconhecida a nulidade da segunda sentença.
9. Apelação interposta contra o primeiro julgado conhecida e provida. Sentença desconstituída.